Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-49.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705865-49.2023.8.07.0013 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: D. L. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARY MARCIA ALMEIDA DE ARAUJO D E S P A C H O Remetam-se os autos ao 1o NUVIMEC, consoante requerido na certidão de ID 60191443. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator